Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720386-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS ABBUD BARRETO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. G. B., menor púbere, representada por seu genitor, José Carlos Abbud Barreto, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722148-23.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Decisão de ID 36580198 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravante peticionou no ID 36654163 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 18:52:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador